Tribunal: TJBA
Processo: 8000143-48.2024.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000143-48.2024.8.05.0048 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ADRIANA MENEZES DOS SANTOS Advogado(s): RAPHAEL DE OLIVEIRA LIMA APELADO: MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu a apelação interposta pela própria embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança movida contra o Município de Capela do Alto Alegre. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O cerne da controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e/ou contradição quanto à análise da prova testemunhal, aos Temas 612 e 916 da Repercussão Geral do STF, ao pagamento de horas extras, à aplicação da Súmula 363 do TST e à alegada preclusão consumativa (art. 507 do CPC). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a prova testemunhal e documental constante dos autos, tendo concluído que a embargante foi regularmente nomeada para cargo em comissão, o que afasta a tese de contratação irregular. 4. Os Temas 612 e 916 do STF também foram enfrentados, explicando-se que os precedentes tratam de vínculos decorrentes de contratação temporária irregular, hipótese distinta da nomeação para cargo em comissão, constitucionalmente prevista como exceção à regra do concurso público (CF, art. 37, II). 5. O acórdão examinou a questão das horas extraordinárias, esclarecendo que ocupantes de cargos em comissão não fazem jus a horas extras, e que pagamentos eventuais feitos pelo Município não geram direito adquirido a valores adicionais. 6. A alegação de preclusão consumativa baseada no art. 507 do CPC não prospera, pois não havia controvérsia quanto à autenticidade dos documentos públicos apresentados. 7. Os dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante foram devidamente enfrentados, ainda que em sentido contrário à sua pretensão. Ademais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, para fins de prequestionamento, mesmo que rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A ausência de vício no acórdão embargado afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração. 2. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados nos embargos de declaração, ainda que estes sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 371, 507; CF/1988, art. 37, II e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 612 da RG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 20.03.2020; STF, Tema 916 da RG, Rel. Min. Rosa Weber, j. 29.04.2020; TST, Súmula 363. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação n. 8000143-48.2024.8.05.0048, em que figuram como embargante e embargado, respectivamente, ADRIANA MENEZES DOS SANTOS e MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, (data registrada no sistema). PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA